Tribunal: TCU
Processo: 007.501/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 17072021 e códigoUasg 981167 (Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar com fornecimento de veículos, fornecida a devida manutenção dos veículos, abastecidos por combustível, com 01(um) motorista por veículo, de alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental, infantil e EJA (Educação de Jovens e Adultos).)

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2024-TCU-Plenário Em exame, denúncia sobre possíveis irregularidades em contratações realizadas pela prefeitura municipal de Piripiri/PI com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Municipal de Saúde (FMS). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que os denunciantes alegaram terem ocorrido diversas irregularidades, entre elas a contratação de veículos que não cumprem requisitos mínimos de segurança para a prestação do serviço de transporte escolar, pagamento de serviços não executados, adesão a ata de registro de preço de outro município sem demonstração da vantajosidade; Considerando que, de acordo com a unidade instrutiva, a denúncia deve ser considerada prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas eventualmente realizadas com recursos do Fundeb deve ser prioritariamente exercida pelos tribunais de contas locais, valores da conta do Pnate/FNDE devem ser prioritariamente exercida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e valores decorrentes dos fundos municipais de saúde devem ser exercidas pelo Denasus e Fundo Nacional de Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da denúncia; e no mérito, considerá-la prejudicada; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; fazer os encaminhamentos sugeridos pela unidade instrutiva; dar ciência desta decisão e da instrução às peças 36-38, aos denunciantes; encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.501/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Piripiri/PI. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Thiago Ramos Silva (10260/OAB-PI). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) cópia destes autos, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados.